Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. POSTERIOR CANCELAMENTO INVIABILIZADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PRELIMINARES REJEITADAS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 7.844,51 e os acréscimos decorrentes.
3. O autor/recorrente, em síntese, argui preliminar de nulidade da sentença por ser ilíquida e "extra petita". No mérito, alega o seu direito à devolução de R$ 7.488,51, referentes à quantia impropriamente descontada de sua conta bancária, diante do pedido de cancelamento de agendamento de pagamento. Pontua fato novo superveniente à data da sentença, qual seja, o pagamento integral do cartão de crédito, que, outrora, havia sido parcialmente quitado, deduzindo-se montante que achava indevido. Requer a imposição de correção no aplicativo digital do Banco do Brasil, de modo que os usuários sejam advertidos previamente em relação à impossibilidade de cancelamento posterior de agendamentos para pagamentos de tributos.
4. Os réus/recorrentes, por sua vez, defendem a ausência de falha na prestação do serviço, tanto é assim que a própria contraparte afirma ter realizado o agendamento em nome de terceiro, o que evidencia um erro seu ao fornecer os dados necessários para o pagamento. Pedem a reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos.
5. Contrarrazões do autor ao ID 69202320.
6. Contrarrazões dos réus ao ID 69202322.
III – Questões em discussão.
7. Em termos gerais, discute-se a responsabilidade civil das rés por pretensa má prestação do serviço bancário, concernente à impossibilidade de cancelamento de agendamento.
IV – Razões de decidir.
8. Sem razão quanto à preliminar de sentença ilíquida, uma vez que o vergastado "decisium" proferiu sentença de cunho meramente declaratório, julgando improcedente o pedido relativo à obrigação de pagar, descabendo falar em iliquidez "stricto sensu". Preliminar rejeitada.
9. Melhor sorte não assiste ao autor/recorrente quanto à preliminar de sentença "extra petita", à míngua de descompasso entre o julgamento e os pedidos encartados na petição inicial, sendo certo, por logicidade, que a pretensão de receber determinado valor não exclui, ao revés, engloba, a declaração de inexistência ou inexigibilidade do referido numerário para uma das partes. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
12. No caso, na data de 15/08/2024, o autor/recorrente agendou pagamento de tributo no valor de R$ 7.488,51, com vencimento em 30/08/2024, pelo aplicativo do réu/recorrente Banco do Brasil, a ser debitado em seu cartão de crédito. Entretanto, ao notar equívoco no agendamento, solicitou o seu cancelamento, o que não foi possível, consoante mensagem do próprio sistema digital (“cancelamento não permitido”), ID 69201808 e 69202259, e informação de preposto (ID 69202260 e 69202261).
13. Dessa maneira, patente a falha na prestação do serviço, isso porque, a impossibilidade de cancelamento, além de não ser amparada por ato normativo ou tecnicidade-operacional, configura prática abusiva, por restringir, desarrazoadamente, o campo de liberdade negocial do consumidor.
14. Compulsando o documento de ID 69202300, verifica-se que o agendamento "sub judice" foi cobrado na fatura com vencimento em 28/09/2024, de valor total de 22.009,15. Outrossim, nota-se que o autor/recorrente realizou o seu pagamento parcial, na ordem de R$ 15.500,00 (ID 69202301), ou seja, com o decote de R$ 6.509,15. Nada obstante, não promovo juízo de presunção de que a parte faltante se referia ao agendamento, o que é corroborado pela assimetria das quantias. Assim, dado o pagamento, necessária a devolução da quantia relativa ao tributo agendado, retornando as partes ao estado anterior. Nada a prover quanto ao apontamento do fato novo, uma vez que artificiosamente provocado pela parte que alega.
15. Por fim, descabida a imposição de prática comercial à parte ré, no sentido de alertar previamente os usuários acerca da impossibilidade de cancelamento de agendamento para pagamento de tributos, por se tratar de política interna da instituição financeira, regrada por Leis e Resoluções próprias, sem prejuízo de indenização "a posteriori" por eventual dano decorrente de sua atuação a consumidor.
V – Dispositivo.
16. Conheço do recurso dos réus e lhe nego provimento.
17. Conheço do recurso do autor e lhe dou parcial provimento. Preliminares rejeitadas.
18. Sentença reformada para condenar as rés, solidariamente, à devolução de R$ 7.488,51 ao autor.
19. Condeno as rés/recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.